Tribunal: TJMT
Processo: 1003742-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003742-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVANTE), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVADO), ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA - CPF: 571.691.791-72 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA MAYSA NASSINGER CAPELETTI - CPF: 013.488.361-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Nulidade De Registros c/c Exoneração de Garantia Hipotecária. Cláusula de Eleição de Foro. Natureza Pessoal da Demanda. Competência Territorial Relativa. Validade da Cláusula de Eleição de Foro.
Recurso Provido.

I. Caso em Exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Registros c/c Exoneração de Garantia, que rejeitou a preliminar de incompetência e afastou a cláusula de eleição de foro, fixou a competência do foro da situação dos bens, sob o fundamento de que se trata de Ação fundada em direito real, com base no art. 47 do CPC, e em razão da alegada vulnerabilidade do Agravado, que impugna a validade do próprio instrumento. A Agravante busca a reforma da decisão, a fim de que reconheça a validade da cláusula de eleição de foro, uma vez que a Ação tem natureza pessoal e a competência territorial é relativa.

II. Questão em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Ação possui natureza pessoal ou real, para fins de fixação da competência territorial; (ii) verificar se é válida a cláusula de eleição de foro prevista na escritura pública.

III. Razões de Decidir

3.
A controvérsia não recai diretamente sobre direito real, mas sobre a validade do negócio jurídico que instituiu a hipoteca, o que confere à demanda natureza pessoal.

4.
O art. 47 do CPC estabelece competência absoluta apenas nos casos em que o objeto da demanda é direito real sobre imóvel nos moldes do §1o (propriedade, servidão, divisão demarcação de terras e de nunciação de obra nova). Fora dessas hipóteses, a competência é relativa e pode ser modificada por convenção entre as partes.

5.

Segundo jurisprudência consolidada do STJ, Ações que questionam a validade da hipoteca ou visam sua extinção têm natureza pessoal, admitindo-se a derrogação da competência territorial pelo foro de eleição, salvo nos casos de hipossuficiência e desde que não inviabilizado o acesso ao Poder Judiciário.

6.
No caso, não há elementos que indiquem hipossuficiência do Agravado ou inviabilidade de acesso ao Judiciário, sobretudo em razão da tramitação eletrônica do processo.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A ação que busca a nulidade de registro hipotecário por vício no título constitutivo tem natureza pessoal, ainda que envolva repercussões sobre direito real. 2. Fora das hipóteses previstas no art. 47, §1o, do CPC, a competência territorial é relativa e pode ser modificada por cláusula de eleição de foro.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 47, caput e § 1o; CC, art. 1.225, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.048.937/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.02.2011; STJ, CC n. 193.637/STJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.04.2023

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003742-62.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Amaggi Exportação e Importação Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível de Diamantino que, na
Ação

Declaratória de Nulidade de Registros c/c Exoneração de Garantia n. 1002304-20.2024.8.11.0005
ajuizada por
Carlos Alberto Capeletti
, rejeitou a arguição de incompetência do Juízo.

A Agravante sustenta que a demanda tem natureza pessoal, e não versa diretamente sobre direito real, razão pela qual a competência territorial é relativa.

Sustenta que a competência para o processamento da demanda é da Comarca de Cuiabá-MT, seja em razão da cláusula de eleição de foro pactuada na Escritura Pública de Instituição de Hipoteca, seja por se tratar do domicílio da parte ré (Agravante).

Requer o provimento do Recurso e o reconhecimento da competência da Comarca de Cuiabá-MT.

Não houve pedido liminar (Id. 270269858).

Contraminuta apresentada no Id. 276365891.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em virtude da decisão lançada na Ação Declaratória de Nulidade de Registros c/c Exoneração de Garantia ajuizada por
Carlos Alberto Capeletti
em desfavor da empresa
Amaggi Exportação e Importação Ltda. e Alexsandro Giovani de Souza.

Na Ação principal, o Agravado busca a anulação das hipotecas registradas nas matrículas n. 41.508 e 41.886, sob a tese de que foram constituídas por procurações sem poderes específicos, e que os gravames foram utilizados em novo contrato celebrado entre a Agravante Amaggi e Alexsandro Giovani de Souza, sem sua anuência, o que configura novação objetiva e subjetiva.

Na contestação, a Agravante suscitou a preliminar de incompetência do foro de Diamantino-MT, com base na cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Cuiabá-MT, inserida na Escritura Pública de Instituição de Garantia Hipotecária, bem como pelo fato de ser domiciliada naquela Comarca.

Também pleiteou a denunciação da lide a Fabiana Krohling de Souza, esposa de Alexsandro Giovani de Souza.

O Juiz
a quo
deferiu o pedido de denunciação à lide; contudo, rejeitou a preliminar de incompetência e afastou a cláusula de eleição de foro, fixou a competência do foro da situação dos bens, sob o fundamento de que se trata de ação fundada em direito real, com base no art. 47 do CPC, e em razão da alegada vulnerabilidade do Agravado, que impugna a validade do próprio instrumento.

Nas razões do Recurso, a Recorrente afirma que a Ação tem natureza pessoal e não versa sobre direito real propriamente dito, razão pela qual a competência territorial é relativa.

Sustenta que a competência para o processamento da demanda é da Comarca de Cuiabá-MT, seja em razão da cláusula de eleição de foro pactuada na Escritura Pública de Instituição de Hipoteca, seja por se tratar do domicílio da parte ré (Agravante).

Nos termos do artigo 47 do CPC, para a ação fundada em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa. O parágrafo primeiro dispõe que o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não versar sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, extrai-se a interpretação do artigo 47 do CPC, uma regra de competência relativa, quando permite ao autor da Ação fundada em direito real sobre imóvel optar pelo foro do domicílio ou de eleição; e outra de competência absoluta, por meio do qual, se o litígio recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova, o foro competente será necessariamente o da localização do bem.

Dessa forma, para que a Ação seja proposta na Comarca no foro da situação do imóvel, é necessário que a demanda tenha por objeto direto um dos direitos reais expressamente previstos no artigo 47, §1o, do CPC, não sendo suficiente a mera repercussão indireta sobre tais direitos.

No caso, embora a Ação esteja relacionada à hipoteca, previsto no artigo 1.225, inciso IX, do Código Civil, não tem como objeto principal o direito real, mas sim a validade do título que a instituiu – controvérsia de natureza pessoal, portanto competência relativa.

Esse entendimento foi consolidado no julgamento do REsp n. 1.048.937/PB, em 22/02/2011, no qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que Ações que visam à extinção de hipoteca tem natureza pessoal, admitindo-se a derrogação da competência territorial pelo foro de eleição, salvo nos casos de hipossuficiência e desde que não inviabilizado o acesso ao Poder Judiciário.

Embora anterior ao CPC/2015, tal entendimento permanece atual e tem sido reiteradamente citado, como no Conflito de Competência n. 193.637/STJ, relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/04/2023.

No caso, não se verifica situação de vulnerabilidade entre as partes, tampouco impedimento ao acesso à Justiça, especialmente diante da tramitação virtual dos processos.

Assim, deve prevalecer a cláusula de eleição de foro pactuada livremente, a qual elege a Comarca de Cuiabá-MT como competente para dirimir as controvérsias decorrentes do negócio jurídico.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
, reconheço a validade da cláusula de eleição de foro e declaro a competência do Juízo da Comarca de Cuiabá-MT para o processamento da Ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025